Tribunal: TJDFT
Processo: 0728094-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728094-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Sistemas – Pesquisa por Bens Penhoráveis – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Segundo o recorrente, o risco de dano existe em razão de o processo se prolongar sem satisfação do débito exequendo. A alegação, ao menos nesse momento, não merece prosperar, uma vez que não se trata de risco de grave dano. Dessa maneira, o risco apontado não demonstra a urgência necessária à concessão da liminar. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator